Tribunal: TJBA
Processo: 8031775-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031775-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BETHANIA RODRIGUES SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por Policial Militar inativa (BETHANIA RODRIGUES SILVA), reconhecendo o direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, calculado sobre a remuneração do posto de 1º Tenente. O Estado Embargante apontou omissão no julgado por não haver ressalva expressa quanto à compensação de eventuais valores da CET já recebidos administrativamente pela impetrante. II. Questão em discussão Verificar se houve omissão no acórdão que concedeu a segurança, especificamente sobre a necessidade de compensação dos valores já pagos administrativamente à Impetrante a título de CET, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do particular. III. Razões de decidir O acórdão embargado não incluiu ressalva sobre a necessidade de abatimento de valores já pagos administrativamente. A compensação dos valores da mesma verba já recebidos, ainda que em percentual inferior, é medida que se impõe para garantir a correta liquidação da dívida e o cumprimento do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. A Impetrante, em contrarrazões, anuiu integralmente com o pedido de compensação. O acolhimento dos embargos se justifica para sanar a omissão e integrar a eficácia do título executivo judicial, determinando que a apuração do montante devido observe a dedução dos valores já percebidos na esfera administrativa. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e determinar que, na fase de cumprimento de sentença, sejam compensados os valores de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) já pagos administrativamente à Impetrante no período compreendido na condenação. Tese de julgamento: "O acolhimento de embargos de declaração em condenação da Fazenda Pública é medida que se impõe para sanar omissão, devendo ser determinada a compensação de valores outrora percebidos, a título da mesma verba pleiteada, para evitar indevido enriquecimento sem causa da parte vencedora." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto PM/BA), art. 92, III; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 1.022, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA (Embargante) contra o acórdão proferido no Mandado de Segurança Cível n. 8031775-76.2023.8.05.0000, figurando como Impetrante BETHANIA RODRIGUES SILVA (Embargada). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07